Tribunal: TJBA
Processo: 8145677-38.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8145677-38.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: KLEBER FONSECA COSTA NASCIMENTO e outros

Advogado(s): ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. INDIVÍDUOS PRONUNCIADOS PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI (ART. 5º, XXXVIII, “d”, CRFB/88)
.

PRELIMINAR
.

PLEITO MINISTERIAL DE DECLARAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO SEGUNDO RECURSO DEFENSIVO EM VIRTUDE DE RETARDO NO OFERECIMENTO DE RAZÕES RECUSAIS
. REJEITADO. MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ENSEJAR O NÃO CONHECIMENTO RECURSAL QUANDO A PEÇA DE INTERPOSIÇÃO FOR APRESENTADA A TEMPO –, A EXEMPLO DO QUE OCORREU
IN CASU
.

MÉRITO
.

PEDIDO DE DESPRONÚNCIA DOS ACUSADOS/RECORRENTES.
IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A MATERIALIDADE E REUNIDOS FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA NO CENÁRIO EM TELA. REUNIÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE CONVENCIMENTO QUE RECOMENDAM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROFERIDA EM DESFAVOR DOS RÉUS, NOS MOLDES DO ART. 413, CPP.

COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RECORRENTE
– PRESENÇA DE DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA OCULAR QUE FOI CATEGÓRICA AO IMPUTAR A AUTORIA DOS DISPAROS QUE VITIMARAM O OFENDIDO À SUA PESSOA E A TERCEIROS. INDÍCIOS DE AUTORIA IMEDIATA DA INFRAÇÃO.

NO QUE CONCERNE AO SEGUNDO RECORRENTE
– EXTRAÍDA DOS AUTOS AFIRMAÇÃO DE UM DOS IMPUTADOS PELO DELITO, JÁ FALECIDO, NA ETAPA INQUISITORIAL, ADUZINDO QUE O CRIME TERIA SIDO ENCOMENDADO POR SUA PESSOA. ATRIBUIÇÃO DE AUTORIA MEDIATA DO ILÍCITO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE PROVA IRREPETÍVEL QUE POSTERIORMENTE FOI CONVALIDADA EM JUÍZO POR UM DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DAS INVESTIGAÇÕES. ADMISSÃO EXCEPCIONAL DA PROVA INDIRETA. ENTENDIMENTO DA CORTE CIDADÃ ACERCA DO TEMA. PRECEDENTES.

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DE QUALIFICADORAS.
NÃO ACOLHIDO. SUBSTRATO PROBATÓRIO PRELIMINAR QUE JUSTIFICA A INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE (CRIME COMETIDO POR SUPOSTA DÍVIDA ORIUNDA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES) E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO (NOTÍCIAS DE QUE OS RESPONSÁVEIS PELO DELITO, EM SIGNIFICATIVO NUMERÁRIO DE AGENTES, PEGARAM A VÍTIMA DE SURPRESA, DESARMADA E ATIRARAM MÚLTIPLAS VEZES CONTRA SUA PESSOA) NO CASO CONCRETO. ANÁLISE MANUTENÇÃO OU REJEIÇÃO QUE INCUMBE AO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL DA CASA. COMPREENSÃO DO STF SOBRE O ASSUNTO.

RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS, REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA NAS PRIMEIRAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS E, NO MÉRITO, RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos em apartado pelas defesas dos acusados em face da sentença de pronúncia proferida pelo
MM.

Juízo da 2ª Vara do Júri da Comarca de Salvador/BA
que os submeteu soberania do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consiste em: (i) preliminarmente, analisar se a juntada extemporânea das razões recursais conduz ao não conhecimento de um dos recursos defensivos; e, no que tange ao mérito, (i) examinar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da pronúncia em relação a ambos os recorrentes; e (ii) verificar a possibilidade de afastamento das qualificadoras do motivo torpe e recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima no cenário dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público quanto ao ReSE interposto pelo segundo recorrente, uma vez que há entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, não prejudicando o conhecimento do recurso nos casos em que foi ele interposto tempestivamente –, a exemplo do que ocorreu na hipótese.

4. Os acusados foram acertadamente pronunciados por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) em virtude da constatação de materialidade e da existência indícios de autoria. Enquanto a materialidade foi atestada por documentos como a Certidão de Óbito e Laudo de Exame Cadavérico da vítima, os indícios de autoria foram conformados pelas declarações de testemunhas em sede judicial e inquisitorial atribuindo-lhes a responsabilidade pelo delito.

5. Uma das testemunhas ouvidas menciona diretamente ter visto o momento em que o primeiro recorrente, na companhia de outros indivíduos, disparou contra a vítima.

6. Quanto ao segundo recorrente, a alegação de inexistência de prova judicializada acerca de sua potencial participação no crime não pode ser aceita por esta Corte. O falecimento precoce de um dos acusados do ilícito, antes de ser iniciada a instrução, não teve o condão de invalidar o procedimento com relação ao segundo Recorrente porque aquele tinha sido contundente na etapa inquisitorial ao noticiar que o crime havia sido por ele encomendado em razão de dívidas do tráfico, o que ficou confirmado em Juízo pelas declarações de um dos policiais militares responsáveis pela investigação.

Em situações excepcionais como esta, o próprio Superior Tribunal de Justiça, reconhece a viabilidade do testemunho indireto, “
prestado em Juízo, por policiais que acompanharam as investigações, principalmente os depoimentos, testemunhos e interrogatórios da fase extrajudicial, nas hipóteses de provas não repetíveis, tais como a morte superveniente da vítima ou testemunha, ou, ainda, quando verificado concretamente o temor em comparecer em Juízo
”.

7. De acordo com jurisprudência pacífica do STF acerca do assunto, a exclusão de qualificadoras contidas na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes ou divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos –, o que não é o caso.

8. Os elementos probatórios reunidos nos autos sugerem que o crime teria sido cometido por desavença relativa ao tráfico de entorpecentes e dívidas correlatas, o que permitiria o reconhecimento o motivo torpe, com esteio no entendimento deste Tribunal de Justiça e do STJ sobre o assunto.

9. No que atine ao reconhecimento da qualificadora inserta no art. 121, § 2°, IV, quarta figura, CP – meio que impossibilitou a defesa do ofendido – tem-se que a justificativa utilizada pelo Magistrado singular se revela adequada para respaldar a pronúncia no panorama vertente: indivíduos que teriam chegado de surpresa, valendo-se de
“superioridade numérica e de armas, quando a mesma estava despreocupada, desarmada e bem próxima da residência de sua família
” para cometer o delito.

10. Havendo nos autos subsídios mínimos que corroborem a tese acusatória acerca da ocorrência de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, a incidência das qualificadoras em questão deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença, sob pena de usurpar a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos defensivos conhecidos, rejeitada a preliminar suscitada nas primeiras contrarrazões ministeriais e, quanto ao mérito, recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CRFB/88: art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II, 121, § 2º, II e IV; CPP: arts. 155, 316, 413, 586, 588, 589, 619.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Recurso em Sentido Estrito: 80001379720248050191, Relator.: Antônio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 29/04/2025;
STJ - AgRg no HC: 676342 RS 2021/0198342-4, Relator.: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data De Julgamento: 26/08/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 28/08/2024; STJ: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.671.876/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024; TJ-BA - Recurso em Sentido Estrito: 05396404220178050001, Relator: Nilson Soares Castelo Branco, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Data De Publicação: 07/08/2025; STF: Rhc 247882 Agr, Relator(A): Gilmar Mendes, Segunda Turma, Julgado Em 16-12-2024, Processo Eletrônico Dje-S/N Divulg 18-12-2024 Public 19-12-2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito n. 8145677-38.2022.8.05
.0001, proveniente MM.

Juízo da 2ª Vara do Júri da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como recorrentes
Allan Cruz Brito
e
Kleber Fonseca Costa Nascimento
e, como Recorrido, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, nos exatos termos do voto da Relatora,
conhecer dos recursos interpostos, rejeitar a preliminar aventada nas contrarrazões ministeriais de ID. n.
94579887 e, quanto ao mérito,
negar-lhes provimento
,

mantendo-se sentença de pronúncia em todos os seus termos.